Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-70.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008944-70.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), MIRTHA GONZALEZ DE TOIGO - CPF: 011.502.459-05 (EMBARGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), MIRTHA GONZALEZ DE TOIGO - CPF: 011.502.459-05 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Mirtha Gonzalez de Toigo em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a omissão em relação a tese de que houve confissão administrativa pela seguradora ao realizar o pagamento da assistência funeral. Aduz ainda não ser possível estabelecer uma relação direta entre o risco antevisto pelo segurado, oriunda da discussão envolvendo o agente policial.
Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 158053699)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega a omissão em relação a tese de que houve confissão administrativa pela seguradora ao realizar o pagamento da assistência funeral. Aduz ainda não ser possível estabelecer uma relação direta entre o risco antevisto pelo segurado, oriunda da discussão envolvendo o agente policial.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, observo que a embargante revigora a tese do recurso de apelação, tendo o acordão devidamente esclarecido acerca da improcedência da ação de cobrança securitária, vejamos:

“I
n casu
, compulsando os autos, observo que o contrato entabulado entre o
de cujus
e a apelada, mais especificamente na cláusula 4a (quarta), prevê expressamente que o ato ilícito doloso praticado pelo segurado configura risco excluído da cobertura de morte acidental, não gerando direito a indenização.

Dessa forma, pelo que se denota do conjunto probatório trazido a baila, o segurado veio a óbito em decorrência de desobediência da ordem dos policiais, conforme consta da narrativa do boletim de ocorrência no. 2020.93097, rentando evidente a prática de ato ilícito doloso, vejamos:

“
ocorrência onde a vítima senhora ‘Mirtha Gonzalez Garay’ estava sendo agredida e ameaçada de morte por seu filho ‘Roberto Gonzalez Toigo’ (Paraguai) com uma faca, que o suspeito estava embriagado em sua residência e na qual moram juntos (...) o suspeito não obedeceu a ordem para jogar a faca no chão e de repente correu em sua direção com a faca, alvejando o mesmo com um disparo de arma de fogo
” (id. 147875672)

Por conseguinte, cumpre destacar que referidas provas são dotadas de presunção de veracidade, eis que emitidas por órgão público, sendo suficientemente fortes para demonstrar que a morte do segurado ocorreu após praticar do crime de desobediência com a Policia Militar, atitude esta que majorara indevidamente o risco do contrato celebrado com a seguradora, justificando a negativa de cobertura contratual.

Assim sendo, o pagamento de indenização a autora é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito, razão pela qual a seguradora agiu corretamente no caso vertente.”
(id. 155580766)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023